Tribunal: TJMT
Processo: 0042468-98.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42468/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

EMBARGANTE:
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reizinho Cartonagem e Serviços LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 121008/2017, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e concedeu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.
Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto a argumentos que, nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do CPC, são capazes de alterar a conclusão adotada por esta Corte.
Assevera que esta Corte se furtou de apreciar as alegações quanto à violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, pugnando pelo prequestionamento expresso dos artigos 1°, inciso IV, 5°, inciso II e XIII, 150, 170, parágrafo único e inciso IV, 173 e 174, todos da Constituição da República; além do artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional (fls. 247/254)
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 257).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso presente, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, previstos no artigo 1°, inciso IV, artigo 5°, inciso XIII, artigo 170, parágrafo único e inciso IV, artigo 173 e artigo 174, todos da Magna Carta.
Ainda, aponta para a necessidade de prequestionamento quanto aos artigos 5°, inciso II e150, ambos da Constituição da República, além do artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, discutidos na demanda, os quais alega que foram atingidos frontalmente pela ilegal e inconstitucional Resolução n° 07/2008-SARP e artigos 444 e 445 do RICMS/MT.
Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.
A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.
Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal. Senão, vejamos:
“(...) Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.
A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO Nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS - REGIME CAUTELAR - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DAS MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia. 2. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0023604-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO - RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.” (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018). (destaquei)
“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP - LEGALIDADE DA MEDIDA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). (destaquei)
(...)
Não existe, portanto, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição, na referida modalidade de exigência tributária, razão pela qual, não pode a empresa apelante, a priori, deixar de recolher o imposto sob o argumento de ofensa ao princípio da não cumulatividade.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é nesse viés, pelo que passamos a transcrever:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - ILEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 2. Se, em princípio, a apreensão e lavratura do TAD ocorreram para cessar a infração à legislação tributária verificada e impedir a circulação de mercadorias não acobertadas por documentação fiscal idônea, eis que não houve aposição de carimbo e nem registro de passagem no posto fiscal de entrada no estado, não se verificar qualquer irregularidade na atuação do Fisco. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020). (destaquei)
(...)
Nesse contexto, é certo que os art. 444 e 445 do Antigo RCIMS estabeleceu a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houver descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, vejamos:
Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998).
Art. 445 A autoridade administrativa tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)
Em decorrência disso, a Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, dispôs sobre a aplicação do regime cautelar administrativo previsto no RICMS, estabelecendo as regras normativas para a sua devida execução.
Com efeito, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal, a empresa Apelante restou submetida ao regime especial de fiscalização, razão pela qual há a obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.
É certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinando o tratamento tributário diferenciado.
(...)
Partindo dessas premissas, os TADs não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, eis que a inclusão da impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Reizinho Cartonagens e Serviços Ltda., e, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. (fls. 238/242).”
No tocante à afirmação de que o acórdão deixou de tratar da violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, consigna-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada tese ou dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, bastando, para tanto, que a questão tenha sido discutida e devidamente fundamentada no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.
A respeito da desnecessidade de menção expressa dos dispositivos tidos como violados, quando a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, confira-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, LIV, 150, I, 155, §3º, II, 170, CAPUT, IV, DA CF, BEM COMO DO ART. 97, I, III e V DO CTN E DAS SÚMULAS 70, 323 e 547 DO STF – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no recurso de apelação, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no decisum, não há que se falar em omissão. (N.U 1002918-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. 3. Recurso especial não conhecido.” (RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.
Isto posto, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR